Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. PODERES. ASSINATURA. DATA RECENTE. IMPUGNAÇÃO. PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Juntado instrumento particular assinado pelo representado, datado recentemente, no qual conste os poderes gerais e específicos para atuação em juízo, é indevida a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base em ausência de capacidade postulatória, nos termos do artigo 654 do Código Civil c/c o artigo 105 do Código de Processo Civil.
2. Compete à parte contrária a impugnação ao documento de representação, o qual possui presunção de veracidade, nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.